Tribunal: TJPA
Processo: 0817319-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817319-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR DA SILVA LAMEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Processo n.º 0817319-78.2023.8.14.0000

Origem: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE PARAGOMINAS

Agravante: IGOR DA SILVA LAMEIRA

Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA

Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO POR NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIMES DIVERSOS. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA que indeferiu o pedido de indulto a
IGOR DA SILVA LAMEIRA
nos autos do processo de execução n°
0012879-91.2019.8.14.0039
(DOC. Id
16789814
).

Em suas
razões
, aduz a defesa que
o motivo do indeferimento é que o agravante possui duas condenações, totalizando uma pena de 12 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão; que ambas as condenações são referentes ao crime de roubo previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal; que as penas impostas para esses crimes não são passíveis de indulto; que as penas dos crimes que impedem o indulto ainda não foram integralmente cumpridas., com base no artigo 11 do Decreto 11.302/2022.

Em
Contrarrazões
(ID 16791765), a 2ª Promotoria de Justiça de Paragominas opinou pelo provimento do recurso, aduzindo que o apenado faz jus ao benefício.

Em manifestação (ID 16894537), a
15ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo improvimento do agravo, aduzindo existirem

as seguintes
condenações:

Processo de nº 0000942-23.2019.8.14.0027 - pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática dos crimes previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 288 do CPB e art. 244-B do ECA

Processo nº 0000721-67.2020.8.14.0039 - pena final de 05(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II e art. 307 do CPB.

As quais, unificadas, extrapolam
o limite de 05 (cinco) anos descrito no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar o decreto ensejador da demanda em questão, especificamente aqueles dispositivos passíveis de aplicação à situação fática de
IGOR DA SILVA LAMEIRA
:

Decreto nº 11.302/2022

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

II - praticados mediante
grave ameaça

ou violência
contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido
indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Vejamos parte da decisão agravada:

(...)

O apenado cumpre pena total de 12 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, do CP (por duas vezes) e art. 307, caput, do CP.

Tais penas foram impostas da seguinte forma:

Condenação nos autos do Processo Criminal
0000942- 23.2019.8.14.0027
- Pena total de 07 anos, 02 meses e 19 dias), pelo art. 157, §2º, do CP;

Condenação dos autos Processo criminal nº
0000721-67.2020.8.14.0039
- Pena total de 05 anos 04 meses pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP

Condenação dos autos Processo criminal nº
0000721-67.2020.8.14.0039
(pena de 03 meses); pela prática do crime previsto no art. 307, caput do CP.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0000721-67.2020.8.14.0039, art. 307, caput (pena de 03 meses).

(...)

Pois bem, o pedido de concessão do indulto foi indeferido em razão de não cumprimento de pena por crime impeditivo.

Ressalte-se que o acusado possui condenações distintas a cumprir pela prática de crime de roubo.

Portanto, não resta preenchido requisito objetivo necessário à concessão do indulto, consoante jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETOS Nº 7.648/2011 E 8.380/2014 - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. Se até a publicação do Decreto de Indulto Natalino, o reeducando não preencheu o requisito objetivo, é inviável a concessão da comutação de pena. (TJ-MG - AGEPN: 10231150233576004 Ribeirão das Neves, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/02/2023).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a 'Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal'. Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que 'O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma' (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.) 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar 'para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022' 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, 'na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal'. 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, 'Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade' (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes 8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou 9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o indulto de duas penas de furto simples, nos quais o apenado era primário, não havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando. 10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Assim, uma vez ausentes os requisitos objetivos para a concessão de indulto, eis que o
agravante ainda não cumpriu totalmente as penas impostas pelos crimes cometidos com violência e grave ameaça, o que obsta a concessão do benefício, conforme art. 7º, II do Decreto 11.302/2022
, a manutenção da decisão do juiz primevo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, a fim de manter os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino a
IGOR DA SILVA LAMEIRA
.

É como voto.

Belém, 14 de maio de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024